Tribunal: TCU
Processo: 045.555/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 733/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.555/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Fonseca da Costa (XXX.036.602-XX); Benedito Helio da Silva Queiroz (XXX.651.602-XX); Cecilia Socorro Oliveira de Azevedo (XXX.055.072-XX); Claudia Maria Melo Diogo (XXX.172.442-XX); Jose Antonio da Silva Souza (XXX.258.632-XX); Jose Maria do Vale Quaresma (XXX.083.752-XX); Maria Aurora Santos da Mota (XXX.665.472-XX); Maria Cristina Ataide Lobato (XXX.451.672-XX); Maria do Carmo Santana de Oliveira (XXX.988.332-XX); Regina Isabel Brito de Castro (XXX.926.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.